Tribunal: STF
Processo: Rp 1069
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-03
Data de publicação: 1981-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. FISCALIZAÇÃO DE CONTAS DE ÓRGÃOS DO
PODER EXECUTIVO. CERTIFICADO DE AUDITORIA (DISPENSA). CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART. 70, PARAGRAFO 4.
NÃO E INCONSTITUCIONAL A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL, QUE DISPENSA, NO EXERCÍCIO DE 1979, A
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE AUDITORIA NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
DAS ENTIDADES ESTADUAIS, HAJA VISTA AINDA INEXISTIR O ÓRGÃO
COMPETENTE PARA EMITI-LO. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.